Tribunal: TJES
Processo: 5012844-92.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Enquadramento; Remoção
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012844-92.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRACO
COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5012844-92.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRACO

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIA DE GESÃTÃO DE PESSOAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA –
ENQUADRAMENTO – REMOÇÃO DE SERVIDORES
–
LIMINAR
IN
DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE –
DESCABIMENTO -
LIMINAR MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
.
1. Decisão liminar que consigna a ausência, de forma cumulativa e previamente comprovada, dos pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória. 2. O agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, uma vez que sua pretensão possui alta carga satisfativa conforme aduzido na decisão atacada, razão pela qual, no momento em que a lide se encontra, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5012844-92.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRACO

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIA DE GESÃTÃO DE PESSOAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRAÇO
, em face da decisão contida no id. 7123570, que indeferiu a liminar pleiteada pelo agravante nos autos do presente
mandamus
.

Em suas razões recursais, busca o agravante a reconsideração da decisão referida que indeferiu a liminar pleiteada para determinar seja retificada a posição/ordem nº 851 do impetrante para a posição/ordem nº 542 no Anexo do Edital de Antiguidade - DJ 14/09/2023, e por via de consequência, que a nova posição/ordem nº 542 seja aplicada em todos momentos para fins dos atos administrativos que envolvem o Edital de remoção, notadamente, retificando a posição/ordem nº 98 passando a ocupar a posição/ordem nº 50 no Edital de escolha das vagas abertas para remoção – DJ 24/10/2023 envolvendo o cargo de Analista Judiciário - Escrevente Juramentado - AJ - Direito, assegurando e proporcionando ao impetrante a livre escolha, acesso e exercício dos seus direitos às vagas disponibilizadas para remoção que a nova posição/ordem lhe proporcionar.

Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido liminar de reclassificação sub judice acima formulado, requer que seja apreciado o pedido formulado na petição inicial, descrito na letra “a.2” ID nº 6443534 – pág. 16, notadamente, para que seja ordenada a SUSPENSÃO da prática de todo e qualquer ato administrativo envolvendo o Edital de antiguidade (DJ 14/09/2023), Lista de antiguidade do Edital de antiguidade (DJ 14/09/2023), Edital de remoção (DJ 11/10/2023) e a Lista de Antiguidade do Edital de remoção (DJ 24/10/2023) somente no que tangem a ordem de antiguidade e consequentemente a ordem de escolha de remoção envolvendo o cargo de Analista Judiciário - Escrevente Juramentado - AJ - Direito, intimando-se as Autoridades Coatoras para fins de se absterem de realizar qualquer ato sob pena de multa diária a ser arbitrada, além de outras medidas legais e cabíveis, até ulterior deliberação deste r. Juízo;

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 6446973, 6788423 e 6884247).

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado no id. 9297823, pugnando pelo improvimento do presente agravo.

Pois bem.

Ao analisar o pleito liminar, cujo conteúdo é o objeto do recurso em análise, não restou ali demonstrado, de forma cumulativa e previamente comprovados, os pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória, notadamente o indispensável
fumus boni iuris
.

Na decisão atacada, em cognição sumária, evidenciei que a pretensão do ora agravante se constituía na própria satisfação do direito invocado. Vejamos um excerto do
decisum
:

Com efeito, tenho que, na espécie, não há risco de prejuízo ao direito invocado capaz de justificar a imediata concessão da medida liminar.

Até porque, caso acolhida, no mérito, a pretensão deduzida nesta ação mandamental, a providência jurisdicional assegurará ao impetrante os efeitos pretendidos em seu pedido inicial.

Demais disso, a postulação liminar, na forma em que formulada, carrega consigo
alta carga satisfativa
, circunstância que afasta a possibilidade de concessão da liminar em mandado de segurança, cuja índole é eminentemente cautelar, consoante realcei anteriormente.

Por tais razões, não vislumbro razões para a alteração, por hora, do entendimento refletido na medida liminar deferida.

Nesse sentido:

Caso em que, se concedida a pretensão, adotar-se-ia solução satisfativa para o litígio, mediante cognição não exauriente. Recurso desprovido. (TJSP; AgInt 2249350-70.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16630936; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 03/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 3025).

Em vista de tais considerações,
C
ONHEÇO DO RECURSO
para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a decisão ora recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 23.09 a 27.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
Sessão 23/09 a 27/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 23-27/09/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar em Mandado de Segurança impetrado por Luiz Gustavo Giuriatto Ferraço no qual figuram como autoridades coatoras o senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e a senhora Secretária de Gestão de Pessoas desta egrégia Corte.

Da leitura da petição inicial do
writ
do qual se origina o presente recurso, pode-se observar extensa fundamentação e respectiva documentação quanto ao alegado direito de que o impetrante deveria ter a seu favor contabilizado o tempo de serviço de mais de quatorze anos - e não de onze anos, como efetivamente aconteceu - para fins da Lista de Antiguidade Única dos Cargos.

O eminente Relator proferiu judicioso voto conhecendo mas negando provimento ao presente Agravo por entender não restarem preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, nos mesmos termos da decisão objurgada.

Compulsando os autos, verifico que, em que pese a robustez argumentativa do Agravante quanto ao direito pleiteado, entendo não restar preenchido o requisito do
periculum in mora
. Ou seja, em termos de análise dos elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, o Agravante logra êxito quanto à demonstração da fumaça do bom direito, no entanto não tem a mesma sorte quanto ao perigo na demora.

Como bem destacado pelo eminente Relator, os requisitos acima mencionados são cumulativos, de modo que o não preenchimento de um deles nos leva à inexorável conclusão pelo indeferimento da medida.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.
VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, ante a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória pleiteada.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo interno.
Acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, para preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória liminar formulado no mandado de segurança, ante a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da posição do impetrante agravante no processo de remoção do cargo efetivo de Analista Judiciário - AJ - Direito, especialmente porque a eventual concessão da segurança no mérito lhe assegurará todo o direito líquido e certo aventado.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.